Tribunal: TJDFT
Processo: 0729681-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729681-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE LEMOS PEREIRA AGRAVADO: HERMENEGILDO AMORIM DOS SANTOS, TELMA MARTINS DE CARVALHO AMORIM, T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL FOTOGRAFICO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIETE LEMOS PEREIRA contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0022558-69.2015.8.07.0001, movido em desfavor de HERMENEGILDO AMORIM DOS SANTOS e OUTROS, indeferiu os pedidos de suspensão da carteira de habilitação, apreensão dos passaportes e cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito da parte executada (ID 29028333, pág. 275). Nas razões recursais (ID 29028323), sustenta que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão do Cartão de Crédito e bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel configuram medidas coercitivas necessárias à satisfação do crédito, pois foram realizadas diversas consultas aos sistemas informatizados a fim de tentar a constrição de bens e valores em nome da parte executada, restando todas infrutíferas. Defende, com base no inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil, a possibilidade de adoção de medidas executórias atípicas, mormente ante a prática pelos executados de “atos maliciosos e desleais de forma reiterada para ocultar seus patrimônios”. Registra entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser “possível a retenção da CNH do devedor objetivando compelir a satisfação da dívida”. Assevera, ainda, restar caracterizado o perigo da demora, ante a possibilidade de extinção do feito pelo magistrado. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma do decisum para autorizar a suspensão da CNH, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão do Cartão de Crédito e bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel. Ausência de preparo por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira de habilitação, apreensão dos passaportes e cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito da parte executada. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Contudo, em uma análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência de plausibilidade do direito pleiteado. A providência requerida, numa primeira vista, embora defendida por parte da doutrina, no meu entender é desproporcional, pois ainda que se permitam alguns métodos de cumprimento forçado de contratos e exigência do débito, é preciso equilibrá-los com a liberdade e o direito de ir vir, consagrado pelo art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. Ademais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim de justificar a medida pleiteada, tendo em vista ter sido concedida à exequente a possibilidade de indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do feito, nos moldes do art. 921 do CPC. Assim, a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, depois de oportunizado o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator